Tribunal: TJES
Processo: 5005536-73.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005536-73.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE:
MYRIAN LOUREIRO RIBEIRO DE OLIVEIRA

AGRAVADO:
ADEMIR GONZALES JUNIOR e outros

RELATOR(A):
DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGO DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE OPOR EMBARGO DECLARATÓRIO. ARTIGO 1.022, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar na decisão recorrida, obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado
o julgador
(1.022, CPC).

2.

Analisando os autos, verifica-se que o presente recurso visa rediscutir matéria já fundamentada em sede de Acórdão,
o que não é permitido pela via dos embargos de declaração
.

3.

Ao opor embargo declaratório com a intenção rediscutir o que já foi julgado,
pode recair
a embargante em multa por caráter procrastinatório.

4.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5005536-73.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE:
MYRIAN LOUREIRO RIBEIRO DE OLIVEIRA
AGRAVADOS:
ADEMIR GONZALES JUNIOR, GONZALES ENGENHARIA LTDA - EPP
Advogado do(a) AGRAVANTE:
MARCELA SILVA FORATTINI - ES18593
Advogados dos(a) AGRAVADOS:
SANDER GOSSER POLCHERA - ES15457-A, LORENZO HOFFMAM - ES20502-A

RELATOR:
DES.RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Sustenta a embargante
MYRIAN LOUREIRO RIBEIRO DE OLIVEIRA
omissão no Acórdão proferido (fls. 2950003), pois afirma que é evidente a relação consumerista com os agravados. Isto porque a obra foi posteriormente expandida, por três vezes, em contratações apartadas, todas com execução dos serviços e fornecimento dos materiais, com pagamentos em dinheiro direto à pessoa jurídica contratada (GONZALES ENGENHARIA LTDA - EPP).

Alega que, independente da forma como foi quitada a prestação de serviço, seja por dinheiro, por permuta, ou ambos como é o caso, deve ser regida a relação entre a embargante e a embargada GONZALES ENGENHARIA LTDA - EPP pelas normas do Código do consumidor.

Relata também que entre o embargado ADEMIR GONZALES JUNIOR e a embargante devem ser aplicadas as normas do CDC, uma vez que o agravado é o engenheiro responsável pela empresa, pela obra e até pelo laudo pericial acostado aos autos, o que o torna um fornecedor em pessoa física.

Os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador (1.022, CPC).

Do Agravo Interno que pleiteava a inversão do ônus da prova e da aplicação das normas do Código do Consumidor pela agravante, ora embargante, foi proferido Acórdão que negou provimento ao pleito, sob a fundamentação de que a relação entre as partes não advém de uma relação consumerista, do qual cabe transcrever o seguinte trecho:

[...] Da análise do instrumento contratual, depreende-se inequivocamente que a parte promissária vendedora trata-se da agravante MYRIAN LOUREIRO RIBEIRO DE OLIVEIRA e seu hoje falecido esposo, e a parte promissária compradora trata-se apenas do primeiro agravado ADEMIR GONZALES JÚNIOR, sendo certo que este último apenas se compromete a efetuar a parte do pagamento relativa a prestação de serviço por meio de sua empresa, a segunda agravada CONSTRUTORA SANTA TERESA (GONZALES ENGENHARIA LTDA).

Resta claro, pois, que a relação ora sob exame originou-se não da oferta de um produto ou serviço por parte dos agravados, mas da compra pelo agravado pessoa física de um imóvel vendido pela agravante.

Isso posto, tem-se que a prestação do serviço de construção constituiu apenas uma forma de pagamento do preço estipulado pela venda do imóvel, e não a oferta de um serviço a uma consumidora.

Nos termos do art.3º, §2º do Código de Defesa do Consumidor,
“
serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

Ora, no caso em apreço, ainda que a agravada pessoa jurídica se trate de empresa do ramo da construção, tem-se que as obras realizadas e que deram ensejo a presente demanda não estavam sendo ofertadas no mercado de consumo, mas decorrem do meio estipulado como pagamento em transação de compra e venda de imóvel entre particulares. O serviço não foi realizado por determinada remuneração prestada pela agravante, mas em pagamento do imóvel adquirido pelo agravado.

Nesse sentido, não se pode ignorar que a agravante, ao formular a avença, não estava propriamente adquirindo um serviço, mas sim recebendo um pagamento [...] (dest
aque)

Verifica-se que a decisão atacada foi expressa em justificar extensamente a impossibilidade de aplicação do Código do Consumidor na relação entre as partes, bem como da impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Busca aqui a embargante rediscutir e modificação da decisão objurgada, o que não é permitido pela via dos embargos de declaração. Ao opor embargo declaratório com a intenção rediscutir o que já foi julgado, pode recair a embargante em multa por caráter procrastinatório.

A jurisprudência do STJ é pacífica nesse sentido, senão vejamos:

[...]1. O acórdão embargado não contém erro material, contradição, tampouco foi omisso e, com clareza e coerência, concluiu fundamentadamente que

(i) inexistem os alegados vícios no acórdão recorrido, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já foi devidamente analisada pelo Tribunal de origem.

[...]
4
. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. 5. Diante da manifesta improcedência dos embargos, que buscaram, tão somente, o reexame dos argumentos anteriormente formulados e devidamente analisados por esta eg. Terceira Turma, está caraterizado o caráter manifestamente procrastinatório do recurso integrativo, razão pela qual se aplica ao embargante a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC,

fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa. 6. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. (STJ, TERCEIRA TURMA, Edcl no AgInt do AREsp 1996955/GO. Relator: Min. Moura Ribeiro. Julgado: 04/09/2023. DJe: 06/09/2023). (destaque)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE SUPOSTAS OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. REITERAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO E DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou erro material existentes no julgado. 2. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração.

(STJ, CORTE ESPECIAL. Edcl no AgRg nos EAREsp 1970028/SC. Relator: Min. Laurita Vaz. Julgado: 22/08/2023. DJe: 30/08/2023). (destaque)

Consoante é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AUSÊNCIA DE VÍCIOS REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA IMPOSSIBILIDADE ÍNDOLE PROCRASTINATÓRIA IDENTIFICADA EMBARGOS REJEITADOS, COM A INCIDÊNCIA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC.
1 Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas. 2 Uma vez que as razões do integrativo denotam seu manifesto propósito protelatório, rejeita-se o recurso, condenando a embargante ao pagamento de multa, em favor dos embargados, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC. (TJES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. Embargos de Declaração em Apelação Cível 0100783-47.2010.8.08.0035. Des(a). Janete Vargas Simões. Julgado: 31/01/2023. DJe: 09/02/2023).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A despeito de os embargantes apontarem a existência de omissão e contradição no decisum máculo, vislumbra-se, em verdade, apenas pretenderem a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita. 2. Embora não haja modificação a fazer, não cabe a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC/15, dado a ausência de comprovação de manifesto intuito protelatório do recurso. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. Embargo de Declaração em Apelação Cível 0005147-69.2015.8.08.0038. Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos. Julgado: 15/08/2023. DJe: 22/08/2023).

Pelo exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO

os presentes embargos declaratórios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)